Tribunal: TJMT
Processo: 1024480-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024480-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.624.206/0001-31 (AGRAVANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), 3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA - CNPJ: 10.654.927/0003-60 (AGRAVADO), ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS - CPF: 619.051.603-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. JUÍZO GARANTIDO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DOS PROTESTOS MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando a suspensão da execução e a sustação dos protestos dos títulos exequendos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com a consequente suspensão dos atos executivos e protestos dos títulos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção foi rejeitada, pois, embora não comprovado de imediato, o preparo recursal foi devidamente regularizado no prazo legal após intimação.

5. A efetivação da penhora garante o juízo, não sendo descaracterizada pela pendência de resposta da instituição financeira.

6. A probabilidade do direito invocado encontra respaldo em indícios de irregularidades nos títulos executivos, inclusive objeto de ação anulatória em trâmite, havendo suspeitas de superfaturamento e conluio entre ex-funcionário e representante da exequente.

7. A manutenção dos atos executivos, diante dessa controvérsia, representa risco de dano de difícil reparação à recorrida, podendo comprometer sua atividade empresarial, inclusive com restrições fiscais e comerciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

"1. É admissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito, o risco de dano e a garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

2. A existência de controvérsia relevante sobre a higidez dos títulos executivos e a efetiva constrição patrimonial autorizam a suspensão da execução e dos protestos."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1013888-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Privado, j. 25.06.2025, DJE 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Branel Comércio Materiais Elétricos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução no 1040826-71.2025.8.11.0041, opostos por 3E Eficiência Energética Ltda., que atribuiu efeito suspensivo aos embargos, determinando a suspensão da Execução no 1018692-55.2022.8.11.0041 e a sustação dos protestos dos títulos exequendos.

A decisão agravada fundamentou-se na existência de indícios de fraude na origem dos títulos executivos, consistentes em superfaturamento de valores, mediante suposto conluio entre ex-funcionário da embargante e representante da empresa exequente, além da garantia da execução por penhora de ativos no valor de R$ 1.920.764,81 junto ao Banco XP Investimentos, preenchendo, assim, os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC.

A agravante sustenta que não houve efetiva constrição patrimonial, uma vez que a penhora ainda depende de resposta da instituição bancária, inexistindo a garantia em Juízo. Alega, também, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e afirma que os títulos executivos gozam de certeza, liquidez e exigibilidade. Ao final, requer a reforma da decisão.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido (id. 302133876).

A agravada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a deserção do recurso e, no mérito, pugnando pela manutenção da decisão que concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução (id. 305394355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A agravada suscita a preliminar de deserção do recurso, sob o argumento de que não houve comprovação tempestiva do recolhimento do preparo recursal.

O recurso foi interposto tempestivamente e, uma vez constatada a ausência de comprovação imediata do preparo, determinei a intimação da parte recorrente para regularizar o recolhimento no prazo de 48 horas, providência que foi integralmente cumprida, com a juntada do respectivo comprovante dentro do prazo assinalado.

À vista disso, estando o preparo devidamente regularizado, rejeito a preliminar de deserção suscitada pela agravada.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

VOTO (MÉRITO)

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de manutenção da decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos por 3E Eficiência Energética Ltda., atribuiu efeito suspensivo à medida, determinando, em consequência, a suspensão da Execução no 1018692-55.2022.8.11.0041 e a sustação dos protestos dos títulos que a embasam.

Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado pelo embargante, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, bem como da efetiva garantia do juízo, por meio de penhora, caução ou depósito suficientes.

No caso, os elementos constantes dos autos revelam, em sede de cognição sumária, o preenchimento desses requisitos, legitimando a manutenção da medida.

O juízo encontra-se garantido pela penhora do valor de R$ 1.920.761,81, referente a aplicações no Banco XP Investimentos, indicado pelo executado, aceito pela exequente e deferido pelo juízo de origem (ids. 162229408, 169358116 e 173859859, todos dos autos da execução). A ausência de resposta da instituição financeira não descaracteriza a medida, que foi regularmente determinada e apenas aguarda o efetivo cumprimento do ofício expedido.

Quanto à probabilidade do direito, verifica-se a existência de controvérsia relevante acerca da validade do título executivo extrajudicial, atualmente discutida na Ação Anulatória no 0261528-40.2022.8.06.0001, em trâmite perante a 23a Vara Cível de Fortaleza/CE.

Conforme apontado, o contrato subjacente à obrigação executada estaria eivado de vícios, notadamente relacionados a possível superfaturamento e à ausência de efetiva prestação de serviços, circunstâncias que, em tese, podem comprometer a higidez do título.

Tais elementos, ainda que sujeitos a instrução probatória, revelam plausibilidade suficiente à tese deduzida nos embargos à execução, justificando a concessão da medida suspensiva em sede de cognição sumária.

No que se refere ao perigo de dano, a continuidade dos atos executivos fundados em título impugnado pode ensejar constrições patrimoniais indevidas, comprometendo o regular desenvolvimento das atividades empresariais da embargante, com reflexos como a restrição à emissão de notas fiscais e à participação em licitações, configurando risco concreto de dano de difícil ou incerta reparação.

Nesse contexto, preenchidos os requisitos legais, impõe-se a manutenção da suspensão da execução, conforme entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1o DO ART. 919 C/C OS DO ART. 300, AMBOS DO CPC. JUÍZO GARANTIDO. RECURSO PROVIDO. (...)

Tese de julgamento: O efeito suspensivo aos Embargos à Execução pode ser concedido quando presentes cumulativamente os requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC
. (TJ-MT 1013888-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025) (destaquei)

Portanto, a decisão agravada revela-se adequada às circunstâncias do caso, inexistindo vício que justifique sua reforma.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução,
om a consequente suspensão da Execução no 1018692-55.2022.8.11.0041 e dos protestos dos títulos que a instruem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025